Tribunal: STF
Processo: Rcl 76383
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Ementa: DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTA NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 324/DF, NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – TEMA 725 RG, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 48/DF E NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ADI 5.625/DF. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que julgou improcedente reclamação, a qual foi proposta para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324/DF, do RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, da ADC 48/DF e da ADI 5.625/DF.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se houve desrespeito ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324/DF, do RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, da ADC 48/DF e da ADI 5.625/DF.



    III. Razões de decidir



    3. Ao reconhecer a responsabilidade subsidiária da tomadora de serviço, ora agravante, quanto aos créditos trabalhistas, a Justiça do Trabalho decidiu em harmonia com os precedentes do Supremo Tribunal Federal.



    4. A licitude da terceirização não afasta a responsabilidade subsidiária das tomadoras de serviço, consoante fixado no Tema 725 RG.



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo regimental desprovido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, II; CPC, art. 161, parágrafo único; Lei 8.212/1993, art. 31; Lei 6.019/1974, art. 5º-A, §5º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019; STF, RE 958.252 RG/MG (Tema 725 RG), Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13/9/2019; STF, ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 19/5/2020; STF, ADI 5.625/DF, Red. p/ o acórdão Min. Nunes Marques, DJe 29/3/2022.